Tribunal: TJDFT
Processo: 0722682-24.2023.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0722682-24.2023.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLELIA CLARA FERNANDES APELADO: PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO D E C I S Ã O Agravo Interno interposto contra o decisão que negou a gratuidade de justiça e determinou a comprovação da situação de hipossuficiência da apelante. Intimem-se o agravado para, querendo, apresentar as contrarrazões no prazo de cinco dias (Código de Processo Civil - art. 1.023, §2o). Após, conclusos. Brasília/DF, 9 de fevereiro de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator